Tribunal: TJSP
Processo: 2147533-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Instrumento de confissão de dívida assinado pelo devedor e duas testemunhas – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e condenou os executados nas penas por litigância temerária – Pretensa rediscussão de matéria preclusa – Litigância de má-fé bem reconhecida – Inteligência dos artigos 80 e 81 do CPC – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Instrumento de confissão de dívida assinado pelo devedor e duas testemunhas – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora e condenou os executados nas penas por litigância temerária – Pretensa rediscussão de matéria preclusa – Litigância de má-fé bem reconhecida – Inteligência dos artigos 80 e 81 do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.